Tribunal: TJMT
Processo: 1050027-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050027-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINEIA MARINHO DA CRUZ NUNES RONDON - CPF: 277.397.911-72 (APELADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstra a parte autora, de modo satisfatório, a existência de relação jurídica com a instituição financeira demandada, mediante a juntada de comprovantes de descontos mensais em seus vencimentos, identificando, de forma suficiente, os contratos objetos da demanda.

A inércia da instituição financeira quanto ao atendimento de solicitação extrajudicial de exibição dos contratos evidencia pretensão resistida, circunstância que justifica o ajuizamento da demanda de produção antecipada de provas, nos termos do art. 17 do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte admite a imposição de multa cominatória (astreintes), inclusive em sede de ação de exibição de documentos, como meio legítimo de coerção ao cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 400, parágrafo único, c/c art. 537, do CPC.

Configurada a resistência injustificada da parte demandada, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade, ainda que se trate de ação meramente probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1050027-24.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA: ELINEIA MARINHO DA CRUZ NUNES RONDON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Produção Antecipada de Provas no. 1050027-24.2024.8.11.0041, ajuizada por
ELINEIA MARINHO DA CRUZ NUNES RONDON
, que julgou procedente o pedido de exibição dos contratos de empréstimo consignado indicados na exordia, determinando
“[...] que o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a exibição do documento solicitado, sob pena da aplicação de multa pecuniária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”
(sic).

Ao final, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em R$2.000,00 (dois mil reais), diante do princípio da causalidade e da sucumbência.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 300768434, sendo estes rejeitados no Id. 300768437.

O apelante, em suas razões recursais, alega inexiste obrigação legal de exibição de documento não individualizado, afirmando que a parte autora não descreveu com precisão o conteúdo, a finalidade e as circunstâncias específicas do suposto contrato bancário, como valor, número de parcelas ou data de contratação, em violação ao artigo 397 do Código de Processo Civil, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa, garantias fundamentais asseguradas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Impugna, ainda, a fixação de multa cominatória (astreintes), reputando-a excessiva e desproporcional, por ter sido arbitrada no valor diário de R$500,00, sem limitação temporal, o que, segundo o recorrente, confere à penalidade natureza indenizatória indevida. Cita precedentes do TJMG e do STJ que autorizam a revisão do montante da multa com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Invoca, nesse sentido, o disposto no art. 537, §1o, do CPC e no art. 413 do Código Civil.

Além disso, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que a ação de produção antecipada de provas não comportaria tal condenação, por ausência de pretensão resistida. Defende que a natureza da demanda é meramente probatória, afastando a incidência dos artigos 85 e seguintes do CPC. Em reforço, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a fixação de honorários em ações dessa espécie.

Diante de tais fundamentos, requer
“[...]
b.
Sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, uma vez que houve a livre pactuação de todos os encargos, não configurada qualquer abusividade/ilegalidade;
c.
Requer ainda, a fixação dos honorários advocatícios, em favor deste recorrente”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 300768855, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

301893350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido de exibição dos contratos de empréstimo consignado indicados na exordia, determinando
“[...] que o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a exibição do documento solicitado, sob pena da aplicação de multa pecuniária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”
(sic).

Ao final, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em R$2.000,00 (dois mil reais), diante do princípio da causalidade e da sucumbência.

Eis a sentença exarada:

“Elineia Marinho da Cruz Nunes Rondon
ajuizou ação de produção antecipada de provas contra
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Narra a autora que celebrou um contrato de empréstimo pessoal com a ré, mas não obteve a cópia do contrato pela via administrativa. Alega que a não apresentação do contrato é uma prática comum das instituições financeiras para dificultar o exercício dos direitos do consumidor, prejudicando sua capacidade de revisar a dívida.

Assim, solicita a produção antecipada de provas, pois possibilitará melhor conhecimento dos fatos e provas (ID. 173276783).

[...]

Citado, o réu não apresentou a cártula de empréstimo pessoal e ofertou contestação, em que impugnou a Justiça Gratuita concedida à autora. Suscitou como preliminares ausência de interesse de agir em razão de carência de prévio pedido administrativo e ausência de amparo legal, assim como requereu a substituição do polo passivo. A defesa sustenta que a autora não individualizou os documentos que pretende a exibição e não apresentou os contratos solicitados (ID. 177698107).

[...]

O réu sustentou que a autora não individualização dos documentos.

No entanto, compulsando os autos verifico a descrição das prestações consignadas com a instituição financeira executada, conforme descrito na inicial e indicados nos holerites em IDs. 173278705, 173278710 e 173278711.

Prosseguindo com a análise do feito, esclareço que em que pese a presente ação ter sido denominada como ação de produção antecipada de provas, verifico que a demanda objetiva a exibição dos documentos apontados na inicial pela autora.

Como é cediço, a exibição tem por finalidade permitir que uma coisa ou documento seja exibido, apresentado em Juízo.

[...]

No caso dos autos, o réu, citado, não apresentou os documentos indicados, providência que lhe competia, já que comum às partes, restando caracterizada a resistência ao descumprimento da decisão em ID. 175186166.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 12, § 2o, inciso VII c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil
julgo procedente
o pedido desta ação proposta por Elineia Marinho da Cruz Nunes Rondon em face de Banco Santander, confirmando a decisão de ID. 175186166.

Diante da ausência injustificada de exibição, DETERMINO que o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a exibição do documento solicitado, sob pena da aplicação de multa pecuniária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Custas e despesas processuais pelo réu.

Ante a resistência do réu em exibir os documentos e diante do princípio da causalidade e da sucumbência, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”
(Id. 300768432)

Pois bem. Ao compulsar os autos, constata-se que os argumentos do banco recorrente não se sustentam.

Em primeiro lugar, há de se reconhecer que a autora demonstrou, de forma clara e objetiva, a existência de relação jurídica com a instituição financeira, uma vez que identificou a existência de descontos mensais em seu contracheque, conforme ressai dos Id’s. 300768403, 300768407, 300768408, 300768409, 300768410 e 300768411, constando expressamente como rubrica o “BANCO OLÉ BONSUCESSO” e o “BANCO SANTANDER”.

Além disso, verifica-se que a parte autora tentou, sem sucesso, obter os documentos de forma extrajudicial, tendo encaminhado notificações com pedido de exibição dos contratos em
29/02/2024
, conforme documentos Id’s. 300768406 e Id. 300768413.

A ausência de resposta ou de qualquer justificativa por parte da instituição financeira evidencia a pretensão resistida e, por conseguinte, o preenchimento do requisito da necessidade da tutela jurisdicional.

Assim, sob a ótica do art. 17 do Código de Processo Civil, resta caracterizado o interesse de agir, que se traduz pela utilidade e necessidade da intervenção judicial diante da omissão da parte adversa.

Conforme já pacificado na jurisprudência pátria a recusa injustificada da instituição financeira em fornecer cópia de contrato autoriza a propositura da ação de exibição de documentos, sendo irrelevante a posterior apresentação de documentos parciais ou dissociados do pedido.

Na mesma linha, esta Câmara de Direito Privado decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, I E ART. 330, III, AMBOS DO CPC –
AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO VIA E-MAIL NÃO ATENDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O interesse processual da autora está caracterizado pela existência de relação jurídica entre as partes, pelo prévio pedido administrativo não atendido e pela necessidade da documentação para eventual propositura de demanda principal, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.349.453/MS.

No caso concreto, há indícios de vínculo contratual entre as partes, evidenciado pelos descontos mensais no benefício do apelante, bem como tentativa frustrada de obtenção dos documentos por meio de notificação extrajudicial. Assim, está configurado o interesse de agir, justificando o processamento da ação
.”
(N.U 1004781-17.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025) (Destaquei)

Quanto à possibilidade de fixação de multa cominatória, eis a tese fixada no Tema 1.000/STJ:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Portanto, a multa é meio de coação para que o réu seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial - conforme autoriza o artigo 537, do CPC -, e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da ordem exarada, inexistindo, qualquer excesso no valor estabelecido em primeira instância.

Segundo a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.”
(in Novo Código de Processo Civil comentado, 2a. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669)

Assim, se as astreintes servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo Magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger a parte ao pagamento em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la a cumprir a ordem judicial, tanto o é que só incidiu porque a recorrente resistiu ao cumprimento da obrigação determinada nos autos.

Em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deverá ser expressivo a ponto de subsidiar e manter a sua força coercitiva e efetividade, mas não tão alto a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária, motivo pelo qual o CPC dá ampla margem à definição do magistrado, não estabelecendo critérios rígidos à quantificação, incluindo, aqui, parâmetro ou limitação decorrente do valor da causa, sendo, pois, aspecto desimportante à fixação do quantum da multa.

Inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que,
“para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias”
(STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no AREsp 1189031/SP, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Nesse sentido, sobre o assunto colaciono precedente deste Sodalício em caso análogo:

“Ementa: direito processual civil e direito civil
. apelação cível. ação de produção antecipada de provas. exibição de documentos bancários. astreintes. pretensão resistida.
honorários advocatícios. redução do teto da multa. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que julgou procedente o pedido de exibição de documentos bancários, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, e condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, mesmo na fase de produção antecipada de provas; (ii) o valor da multa comporta redução; e (iii) é devida a condenação em honorários advocatícios, diante da alegada ausência de resistência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de multa em ações de exibição de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC, desde que verificada resistência à obrigação imposta.

4. Constatada a insuficiência dos documentos apresentados pelo réu, consistentes em telas e planilhas unilaterais, e a não apresentação da cédula rural pignoratícia solicitada, evidenciada a pretensão resistida.

5. A imposição de multa é compatível com o poder geral de efetivação das decisões judiciais (CPC, art. 537), sendo legítima diante da inércia da parte.

6. O valor fixado a título de astreintes, embora proporcional na origem, comporta redução do teto, a fim de evitar enriquecimento sem causa, sem comprometer a força coercitiva da sanção.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra amparo no princípio da causalidade, pois a postura do réu deu ensejo à propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o limite máximo da multa diária de R$ 30.000,00 para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a imposição de multa cominatória em ação de produção antecipada de provas, desde que verificada resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.
2. O valor da multa diária pode ser ajustado para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando configurada pretensão resistida, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 381, 400, p.u., e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1000; STJ, AgInt no REsp 1.957.105/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.499.882/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2024.”
(N.U 1010520-30.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025) (Destaquei)

Assim, tendo em vista o incontroverso descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer que não envolvia muito esforço e tempo, consubstanciada na exibição da cártula de empréstimo pessoal realizado junto à a autora, não há qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, é cediço que o STJ entende que: "
em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019).

Assim, configurada a resistência à pretensão da parte apelada constata-se que a instituição financeira deu ensejo à instauração do processo ao não fornecer os documentos solicitados, bem como contribuiu para a sua prolongação, sendo, portanto, legítima a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Inter S.A. contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas ajuizada por Daniel Rufino, determinando a exibição da memória de cálculo do débito relacionado ao contrato de cartão de crédito, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

O recorrente sustenta que todos os documentos pertinentes foram apresentados e que a condenação em honorários é desproporcional à complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar: (i) se há interesse de agir na produção antecipada de provas, diante da alegada entrega parcial dos documentos pela instituição financeira; e (ii) se a condenação em honorários advocatícios é proporcional ao trabalho exigido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do REsp no 1.349.453/MS, estabeleceu que a exibição de documentos bancários pressupõe a demonstração da relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido contratualmente.

No caso concreto, o banco apenas apresentou os documentos após o ajuizamento da ação, não tendo exibido a memória de cálculo, o que caracteriza resistência injustificada.

Em conformidade com o princípio da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios na produção antecipada de provas quando demonstrada a recusa administrativa e a resistência à pretensão autoral.

O valor dos honorários advocatícios foi fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo necessidade de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
A condenação em honorários advocatícios é devida na produção antecipada de provas quando comprovada a recusa administrativa e a resistência à pretensão autoral, ainda que os documentos sejam apresentados posteriormente no curso do processo.
”
(N.U 1005407-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025) (Destaquei)

À vista disso, é certo que a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é devida por ter dado causa a demanda, nos termos fixados pela Magistrada sentenciante.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em R$200,00 (duzentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025